Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade das empresas executadas, ressaltando que o juízo de recuperação judicial concentra competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda.
2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo.
4. Agravo de instrumento não conhecido.